Tribunal: TJMT
Processo: 1050988-51.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050988-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ROMULO RAFAEL CORDEIRO - CPF: 020.802.791-22 (RECORRENTE), IGOR PAIVA AMARAL - CPF: 063.697.713-76 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONTAGEM CONTÍNUA. CERTIDÃO CARTORÁRIA DE TEMPESTIVIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE NOVO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O relator pode reexaminar a gratuidade da justiça no juízo de admissibilidade recursal, ainda que o benefício tenha sido deferido na origem, quando ausentes elementos atuais de comprovação da hipossuficiência.

2. O prazo de 48 horas para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo conta-se de forma contínua, minuto a minuto, a partir da publicação da intimação.

3. A certidão cartorária de tempestividade não prevalece quando os dados objetivos do sistema processual demonstram o descumprimento do prazo recursal.

4. A inobservância do prazo expressamente assinalado para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo autoriza o reconhecimento da deserção sem concessão de novo prazo.

5. O não conhecimento do recurso por deserção mantém a condenação em custas processuais e honorários advocatícios na fase recursal.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RÔMULO RAFAEL CORDEIRO
interpõe agravo interno (Id 338876852), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a deserção e deferido o benefício da justiça gratuita e, subsidiariamente, seja concedido prazo para recolhimento do preparo ou afastada/reduzida a verba honorária.

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., em contrarrazões (Id 344191383), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026